Tribunal: TJES
Processo: 5015796-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015796-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESUS ROQUE LUBIANA

AGRAVADO: GRANITI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. INDEFERIMENTO DE REITERAÇÃO DE PENHORA ONLINE E DE BUSCA DE PATRIMÔNIO PELO SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que indeferiu: (i) pedido de levantamento de valores bloqueados (R$ 1.126.011,30); (ii) reiteração de penhora online pelo SISBAJUD; (iii) utilização do sistema SNIPER para busca de patrimônio; e (iv) penhora de percentual do faturamento da empresa. O processo de origem refere-se à indenização pleiteada por sócio retirante, com determinação de depósito judicial de R$ 6.673.878,04 em 12 parcelas mensais, a título de haveres apurados como valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão das medidas pleiteadas pelo agravante, como levantamento de valores bloqueados, reiteração de penhora online e outras diligências para garantir a execução;
(ii) verificar se a decisão impugnada, ao manter o depósito judicial do valor incontroverso e indeferir as demais medidas, respeita os critérios de cautela e adequação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo da origem observa o princípio do contraditório e o dever de cautela ao indeferir a penhora e a liberação de valores, considerando a ausência de comprovação de ato ilícito ou de risco concreto de frustração do crédito.

A jurisprudência condiciona a decretação de medidas de constrição patrimonial em fase de conhecimento à comprovação de elementos que demonstrem, cumulativamente, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, não evidenciados no caso em tela.

Os valores controvertidos permanecem em conta judicial, conforme previsão do art. 604, §1º, do CPC, garantindo segurança ao desfecho da demanda, sem prejuízo às partes.

O indeferimento das medidas requeridas é fundamentado na ausência de comprovação de prejuízo irreversível ao recorrente, especialmente quanto à indispensabilidade de acesso aos valores constritos para sua subsistência ou tratamento.

A decisão está respaldada no poder geral de cautela do magistrado, conforme art. 798 do CPC, o qual permite a adoção de medidas que garantam a efetividade do processo sem causar danos irreparáveis às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na fase de conhecimento, a concessão de medidas de constrição patrimonial exige a comprovação de risco concreto ao resultado útil do processo e a demonstração de prática de ato ilícito ou dilapidação patrimonial pelo devedor.

O depósito judicial de valores apurados como incontroversos garante a segurança do crédito e deve ser mantido até o julgamento das controvérsias pendentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300, 604, §1º, 798; CC, arts. 1.031, §§ 1º e 2º, e 1.032.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 2177266-71.2022.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 10/10/2022;

TJ-RS, AI nº 70081676280, Rel. Desª Cláudia Maria Hardt, j. 17/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5015796-10.2024.8.08.0000

AGVTE
:

JESUS ROQUE LUBIANA

A
GVD
O
:

GRANITI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados (R$ 1.126.011,30); indeferiu a reiteração de penhora online através do SISBAJUD; restou omissa quanto a busca de patrimônio através do SNIPER; indeferiu a penhora de percentual do faturamento da empresa.

Em breve síntese, tratam-se os autos de origem de indenização pleiteada pelo sócio retirante, ora recorrente, tendo o d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia determinado
o depósito em conta judicial, de 6.673.878,04 (seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais, e quatro centavos),
em 12 (doze) parcelas mensais,
considerando esse como valor incontroverso,
nos termos do laudo do assistente técnico indicado pela empresa Agravante,
a título de haveres devidos ao sócio retirante.

Pois bem,
tenho que embora a
pretensão recursal se funde no alegado descumprimento parcial da decisão Judicial pela agravada, entendo que a

manutenção do
decisum
vergastado neste momento é medida de cautela que se impõe.

Não se descura que a
s tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medid
a.

Contudo,
observo nos autos que não se mostra possível a penhora cautelar, sem o exercício do contraditório e a instrução processual, vez que não reputo comprovado ato ilícito ou a possibilidade de frustração dos meios executórios.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO - ARRESTO DE BENS DO RÉU – LIMINAR PARA BLOQUEIO DAS CONTAS DO RÉU.
É possível o arresto de bens na fase de conhecimento para garantia do cumprimento da obrigação, em situações excepcionais, nas quais existe prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios, como no caso dos autos.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21772667120228260000 SP 2177266-71.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/10/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REGRESSO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FASE DE CONHECIMENTO. INDISPONBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. 1
) Na fase de conhecimento, a indisponibilidade de bens somente se afigura possível em casos excepcionais, desde que comprovados os requisitos contidos no art. 300 do diploma processual civil e também com amparo no poder de cautela do Juiz (art. 297 do CPC). 2) Caso concreto em que não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da medida, uma vez que não evidenciada prática, por parte do agravado, de atos tendente a esvaziar seu patrimônio com o intuito de frustrar futura execução de sentença. 3
) Ainda, descabida a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista ante a natureza salarial da verba, o que, a rigor, obstaria que fosse utilizada para adimplir dívida não dotada de caráter alimentar, nos termos do artigo 833, IV e § 2º, do Código de Processo Civil.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70081676280 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 17/09/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2019)

E em relação à apuração de haveres e da responsabilidade do sócio retirante para com a sociedade e com terceiros, em especial, quanto às obrigações assumidas e não adimplidas e quanto aos atos praticados em desacordo com a lei e/ou como o contrato social, o Código Civil dispõe que:

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio,
o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1
º

O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2º A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

Art. 1.032.
A retirada
, exclusão ou morte
do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação
.

Embora no julgamento do agravo de instrumento nº 5011511-42.2022.8.08.0000, a e. 4ª Câmara Cível tenha mantido o valor apurado pelo assistente técnico da recorrida como incontroverso, não houve determinação de liberação de valores. Vejamos:

(...)

O
expert
apurou que a empresa recorrente, em 12/03/2012, contava com o patrimônio de R$ 25.865.342,72 (vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais, e setenta e dois centavos), atualizados pelo índice IGP-M.

A requerida/Agravante, impugnou o laudo pericial, apresentado como prova, o laudo pericial produzido por seu assistente técnico, apurando o valor da empresa como sendo R$ 11.806.432,26 (onze milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais, e vinte e seis centavos), na ocasião da retirada do sócio/Agravado, conforme ID 3799656.

Considerando que o sócio retirante, ora Agravado, detinha 33,33% da sociedade da empresa, em 12/03/2012, correspondente a R$ 3.985.477,42 (três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais, e quarenta e dois centavos), com a incidência de 67,454943% como percentual de atualização monetária para o período de 01/03/2012 a 31/08/2021, apurou o montante de R$ 6.673.878,04 (seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais, e quatro centavos).

Logo,
prima facie
, observo que a decisão proferida pelo magistrado singular nos autos originários deste instrumento nada mais é do que uma consequência do arcabouço probatório constante dos autos, estando em consonância com o laudo pericial do assistente técnico da Requerida/Agravante, e conforme o prescrito no artigo 604, §1º do CPC:

(...)

Observa-se que não há determinação do Juízo
a quo
para pagamento dos valores ao Autor/Agravado, tão somente foi determinado o depósito da quantia em Juízo, em estrito cumprimento legal.

Com relação às questões controvertidas a serem analisadas, o que se dará no curso da demanda originária, importará em avaliar se influenciaram ou não na perda de valor da empresa, mas para além disso, constata-se que na ocasião da saída do agravado da sociedade, o valor mínimo da empresa é aquele indicado pela agravante em seu laudo pericial, considerado como incontroverso.

(...)

Desse modo,
deve ser mantida a determinação de
depósito da quantia
em conta judicial
, que como dever geral de cautela será liberado após resolvidas todas as questões remanescentes,
inclusive o incidente de suspeição do perito.

Consoante ensinamento de Galeno Lacerda o poder geral de cautela é ato discricionário de ofício porque “
confia à consciência, à ponderação, à prudência do juiz o critério de, segundo seu justo arbítrio, motivado pela exigência e valoração dos fatos, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas
” (Comentários ao Código de Processo Civil: Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Vol VIII. tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 97).

Considerando que o prejuízo de eventual liberação de valores
pode ser maior que aquele causado
ao recorrente
por uma prorrogação da satisfação de seu crédito, é lícito ao Juízo suspender o seu processamento, mormente quando os atos a serem praticados possuírem caráter de irreversibilidade.

Outrossim,
reputo não comprovado pel
o
agravante a imprescindibilidade dos recursos constritos para seu tratamento ou à sua manutenção, não vislumbrando, portanto, urgência na medida.

Ad argumentandum tantum
, é
lícito ao juiz da execução, com base no poder geral de cautela, artigo 798 do CPC, no presente caso, promover a suspensão do levantamento de valores como medida que garanta a efetividade do processo.

Logo
, não vislumbro o
fumus boni juris
, nem o
periculum in mora
, aptos a ensejar
o provimento recursal
, já que, como dito,
não
comprovado
ato ilícito ou a
dilapidação patrimonial com intuito de frustrar
os meios executórios.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão agravada tal como proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista do presente feito para melhor compreender a situação neles debatida.

Em resumo, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgar primevo, no bojo da ação de apuração de haveres, que indeferiu o pleito do sócio retirante/agravante de liberação da quantia incontroversa já bloqueada, bem como de realização de novas diligências constritivas em face da pessoa jurídica ré/agravada.

Rememoro que o nobre Relator, Des. Robson Luiz Albanez, chancelando a decisão do magistrado a quo, negou provimento ao recurso, sob o entendimento de que inexistiria razões para novas constrições de ordem financeira ante a ausência de dilapidação patrimonial pela recorrida, bem como que não existiria motivo para liberação imediata do valor já bloqueado, consignando que seria necessário aguardar o avanço na fase de conhecimento para se afastar todas as dúvidas atinentes a retirada do sócio/agravante que ainda pairam sobre o caso. Por fim, Sua Excelência pontuou que a manutenção do bloqueio não traria qualquer prejuízo imediato ao recorrente, uma vez que ele não justificou a necessidade de utilização imediata do numerário.

Houve a averbação de suspeição do Des. Arthur José Neiva de Almeida e do Des. Convocado Aldary Nunes Junior.

Em seguida, o insigne Des. Dair José Bregunce de Oliveira proferiu voto no sentido de acompanhar a relatoria.

E neste momento passo a registrar o meu entendimento.

Analisando detidamente os autos, é possível perceber que, de fato, diversas questões trazidas pela parte recorrida já foram expressamente afastadas em outras oportunidades, como no recurso de agravo de instrumento nº 5008522-29.2023.8.08.0000, o que levou o magistrado a quo, inclusive, a registrar a postura adotada pela defesa no sentido de tumultuar o feito.

Entrementes, a despeito dessa ponderação, penso que no caso em tela, como bem registrou o nobre Relator, faz-se mister o avanço na fase de cognição processual para que se possa apurar todas, ou ao menos as mais relevantes, questões debatidas pelas partes, mormente àquela que motivou a saída do recorrente da pessoa jurídica ré.

Registro que inobstante seja estreita a via da apuração de haveres, é possível que se analise os efeitos da retirada do sócio agravante à luz das previsões do estatuto social, o que pode vir a impactar no numerário a ser direcionado a ele.

Quanto ao ponto, é de se observar que a dita incontrovérsia paira sobre o valor mínimo que seria devido ao sócio retirante em uma situação de normalidade, o que não se pode confundir com a quantia a que ele faz jus após apurada todas as nuances discutidas na demanda, o que somente será conhecido após a equalização da diligência pericial.

Diante do exposto, e considerando que caberá ao magistrado reavaliar a questão atinente à liberação da quantia frente a alteração do cenário fático ao longo da marcha processual, não tenho dúvidas em, também valendo-me do poder geral de cautela, acompanhar o nobre Relator, Des. Robson Luiz Albanez, para negar provimento ao recurso de Jesus Roque Lubiana.

É como voto Sr. Presidente.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto minha suspeição em funcionar nos presentes autos, nos termos do § único do art. 145 do CPC.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015796-10.2024.8.08.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(Suspeição)

Eminentes Pares, pedi vista dos autos e, após compulsá-los, afirmo minha suspeição para atuar no presente feito por motivo de foro íntimo, nos termos do disposto no art. 145, § 1º, Código de Processo Civil e no art. 192 do Regimento Interno deste Tribunal.

Do exposto, deixo de proferir voto nos presentes autos.